Tribunal: TJPA
Processo: 0814829-83.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0814829-83.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: A ! BODYTECH PARTICIPACOES S.A

SUSCITADO: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE BELÉM/PA, 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0814829-83.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: A! BODYTECH PARTICIPAÇÕES S. A.

ADVOGADO: NÉLIO ZATTAR DE MELLO CARNEIRO SALLES - OAB/SP N. 503.446

EMBARGADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

EMBARGADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BELÉM

TERCEIRA INTERESSADA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO SUSSUARANA PORPINO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.A decisão embargada consignou entendimento quanto ao não cabimento do conflito de competência, nos termos do art. 66, I e II do CPC, à vista da ausência de declaração do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém acerca da competência;

2.A jurisprudência do STJ que de forma interativa decide pela indispensabilidade da manifestação expressa de dois ou mais juízos para a configuração de conflito de competência;

3.O entendimento então firmado não contempla a declaração de competência, por se tratar de matéria de mérito, tendo o conflito sido extinto por ausência de requisito de admissibilidade, restando assente a sua tentativa de rediscussão de matéria já decidida, conduta vedada na via eleita;

4.Vedação à rediscussão da matéria na via eleita;

5.Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A decisão embargada consignou entendimento quanto ao não cabimento do conflito de competência, nos termos do art. 66, I e II do CPC, à vista da ausência de declaração do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém acerca da competência, devendo eventual conexão, litispendência ou continência ser dirimida perante os Juízos suscitados

____________

Dispositivo relevante citado: art. 66, I e II e 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1721713 SP 2017/0242400-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por A! BODYTECH PARTICIPAÇÕES S. A., objetivando a reforma do Acórdão Id. 20453033, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno por si interposto em Conflito de Competência em que figura como suscitante.

Em suas razões recursais (Id. 20675927), aduz a suscitante que tramitam duas ações conexas, cujo objeto se coaduna no contrato de locação firmado com Maria do Perpétuo Socorro Sussuarana Porpino. Na ação de despejo, o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém concedeu liminar de despejo, enquanto o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém determinou que a embargante se abstivesse de prosseguir com os atos de despejo.

Acrescenta a ocorrência de omissão, quanto à competência absoluta da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tendo o Acórdão embargado se limitado a manter a decisão agravada, havendo morosidade processo que prejudica o seu direito à desocupação do imóvel locado.

Aduz omissão quanto aos precedentes do STJ, ressaltando a prolação de decisões conflitantes e o reconhecimento implícito de competências conflitantes por parte dos juízos suscitados, bem como a admissibilidade do conflito.

Requer a atribuição de efeito modificativo com a declaração da competência do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de omissão quanto à competência do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial, bem como à existência de decisões conflitantes.

Não assiste razão à recorrente.

Analisados os autos, verifico que a decisão embargada consignou entendimento quanto ao não cabimento do conflito de competência, nos termos do art. 66, I e II do CPC, à vista da ausência de declaração do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém acerca da competência, devendo eventual conexão, litispendência ou continência ser dirimida perante os Juízos suscitados, ou seja: não houve na decisão embargada qualquer manifestação acerca da competência dos Juízos suscitados, sendo esta decisão amparada por jurisprudência do STJ que de forma interativa decide pela indispensabilidade da manifestação expressa de dois ou mais juízos para a configuração de conflito de competência.

Como se vê, o entendimento então firmado não contempla as matérias discutidas nos autos, por se tratar se matéria de mérito, tendo o conflito sido extinto por ausência de requisito de admissibilidade, restando assente a sua tentativa de rediscussão de matéria já decidida, conduta vedada na via eleita.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1721713 SP 2017/0242400-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) - Grifei

Isto posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO, mantendo todas as disposições do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 28/09/2024